Tribunal: TJMT
Processo: 1001166-52.2019.8.11.0018
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001166-52.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MENDANHA CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 04.613.404/0001-01 (APELADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Marcio Vidal (convocado)).

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
— CONTRATO ADMINISTRATIVO — INADIMPLEMENTO PARCIAL DAS PARCELAS PACTUADAS — INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Os contratos administrativos regulam-se pelas suas cláusulas (Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, artigo 54) bem como a inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento (Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, artigo 77).

Com o inadimplemento, em parte, do Município de Juara em realizar os pagamentos devidos à contratada pela execução do contrato nº 187, de 17 de dezembro de 2014, fica evidenciada a sua responsabilidade.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Juara
contra a sentença (Id. 146404707) proferida em
ação de rescisão de contrato c/c ação ordinária de cobrança
proposta por
Mendanha Construtora – Ltda EPP
.

Assegura que “
ficou fartamente comprovado, por meio do contrato, o Município de Juara e o

Estado do Mato Grosso realizaram um convênio para construção de uma UTI
[Unidade de Terapia Intensiva]
no HMJ
[Hospital Municipal de Juara]
, Convênio n.

011/2014/SECID
” e
o “
Estado ficou responsável por um aporte financeiro de R$ 450.000,000, sendo a contrapartida do Município de Juara de R$ 4.564,88
”.

Assevera que, “
as cláusulas primeira e segunda que trata do objeto e dos serviços do referido contrato, especifica que o contrato é firmado conforme convênio, entre o Município de Juara e a Secretária de Estado de Cidades
”. Ademais, “
por mais que o contratante direto da obra tenha sido o município apelante o

pagamento dependia do repasse da verba destinada a tal fim pelo Estado, conforme previsão expressa do

contrato
”.

Afiança que “
considerando que o Estado do Mato Grosso era o responsável pelos repasses da

execução das obras, e, versando a controvérsia da lide acerca de atraso e da ausência de pagamentos pelos

serviços prestados, deve ser ele legitimado passivo para figurar na presente ação, se enquadrando na

hipótese no inciso II do art. 125 do CPC
[Código de Processo Civil]”.

Afirma que “
no caso dos autos, conforme se verifica no contrato firmado pelas partes, foi inclusa uma condição suspensiva (art. 121 a 130 do CC), ou seja, para a eficácia do negócio jurídico depende de um acontecimento futuro e incerto, qual seja, repasse de verbas
” e “
dentro da classificação de condição, termo ou encargo, no caso dos autos, foi firmada condição suspensiva que impossibilita a produção dos efeitos até que o futuro e incerto seja realizado (o repasse do financeiro), logo, não haverá aquisição do direito antes do implemento da condição (art. 126 do CC
[Código Civil]
)
”.

Acentua que “
apesar do termo de rescisão prever a responsabilidade do Município de Juara em concluir a obra, tal ônus deu-se somente a partir do ato da rescisão; cabendo ao Estado suprir a obrigação contraída antes do convenio ser rescindido, como na situação dos autos
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de Mendanha Construtora – Ltda EPP (Id. 146404712).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 153288191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Por todo exposto julgo parcialmente procedente o pedido, extinguindo-se o processo cm resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I do CPC, isso

para:

1. Condenar o Município de Juara/MT ao pagamento dos valores descritos na nota fiscal que acompanha a inicial, sendo R$ 97.611,56, referente aos serviços prestados e comprovados, com correção monetária desde o recebimento do requerimento paga o pagamento feito pela autora (31/08/2017), e juros desde a citação.

No tocante aos índices aplicáveis, considerando o decidido pelo STJ no REsp 1.492.221/PR, fica assim o cenário:

i. Quanto à correção monetária, os valores devem ser atualizados pelo IPCA-E a partir da Lei 11.960/06;

ii. No tocante aos juros moratórios: a partir da vigência da Lei 11.960/06, índice de remuneração oficial da caderneta de poupança.

Sem custas, ante a isenção legal.

Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre da condenação.

IV Deliberações finais:

Transitada em julgado, arquivar os autos.

Publicar. Intimar. Cumprir. [...]. (Id. 146404707).

Em relação à denunciação da lide, constata-se que o indeferimento deste pedido ocorreu na decisão interlocutória que saneou o feito, logo, trata-se de questão preclusa, visto que cabia ao apelante interpor o recurso adequado quando teve ciência e conhecimento do ato judicial que indeferiu a pretensão.

Pois bem.

No contrato nº 187, de 17 de dezembro de 2014, decorrente da licitação na modalidade tomada de preços nº 06/2014, regido pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, a empresa Mendanha Construtora Ltda – EPP foi contratada pelo Município de Juara para execução de projeto de construção de Unidade de Tratamento Intensivo – UTI.

Assim está no contrato nº 187, de 17 de dezembro de 2014:

[...] Contrato CPL nº 187/2014.

[...]

Cláusula Primeira – do objeto:

O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa para execução de projeto de construção da Unidade de Tratamento Intensivo – Leitos de UTI, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde – Hospital Municipal, conforme convênio nº 011/2014/SECID
.

1.1.

Parágrafo Primeiro – Da documentação processual: A execução da obra obedecerá ao estipulado neste contrato, bem como às disposições constantes dos documentos adiante enumerados, que integram a tomada de preços nº 06/2014 e que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste mesmo instrumento, no que não o contrariarem:

a)

Edital de tomada de preços nº 06/2014 – SECAD – Juara/MT, de 25 de novembro de 2014.

b)

Proposta e documentos que a acompanham, firmados pela contratada em 15/12/2014.

Parágrafo segundo – Da licitação: Os serviços ora contratados foram objeto de licitação, de acordo com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93.

[...]

Cláusula terceira - do preço:

3.1. De acordo com a proposta apresentada no Processo Licitatório de tomada de preços nº 06/2014, o valor total da presente contratação é R$ 454.564,88 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil e quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos)
.

[...]

Cláusula quarta - da forma de pagamento:

4.1. Os pagamentos serão efetuados pela contratante em 30 (trinta) dias após a medição realizada pela equipe técnica do município e mediante nota fiscal, através de depósito bancário, em conta corrente ou cheque nominal em nome da contratante.

[...]

Cláusula quinta - dos prazos:

5.1. O prazo máximo para execução da obra com todos os serviços, conforme constante dos Projetos e dos Memoriais será de 180 (cento e oitenta) dias.

5.1.1 O prazo contratual vigorará até a execução total do objeto licitado, se não for outra a decisão da autoridade competente, contada a partir da assinatura do contrato, ressalvados os limites legais para aditivos.

5.2. O Termo Inicial para a contagem do prazo contratual, conforme estabelecidos no item anterior, e início dos serviços, contar-se-á, a partir da data de expedição da primeira Ordem de Serviço.

5.3. Serão deduzidos da contagem do prazo contratual os dias considerados como impraticáveis à execução de serviços, por motivos de força maior, comprovados pela contratada e reconhecidos pela fiscalização que os fará constar em relatórios.

5.4 Considerar-se-á como ‘data de conclusão dos serviços’, para contagem de prazo, a data de Emissão pela contratante do respectivo ‘Termo de Entrega e Recebimento dos Serviços’.

[...]

Cláusula décima - das obrigações do contratante:

10.1 Efetuar à contratada os pagamentos, nas condições estabelecidas neste instrumento.

[...]

Cláusula décima primeira - da rescisão do contrato:

11.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, e ficará o contrato rescindido de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, se houver qualquer uma das ocorrências prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93.

[...]

Cláusula décima sexta – das dotações orçamentárias:

16.1. Todas as despesas orçadas para a perfeita execução do objeto por empreitada global, correrão por conta da dotação orçamentária alocada no exercício financeiro de 2014, nas seguintes dotações:

Secretaria Municipal de Saúde 05.002.10.302.0700.1070.4490.51.00-712. [...]. (Id. 146404655). [com e sem negrito no original].

Portanto, verifica-se que o Município de Juara assumiu obrigação contratual para a contratação da empresa Mendanha Construtora Ltda – EPP, cujo valor do objeto contratado (
execução de projeto de construção da Unidade de Tratamento Intensivo – UTI
) perfaz o montante de
R$ 454.564,88: quatrocentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos.

Porém, com a caracterização do inadimplemento contratual dos pagamentos devidos à empresa Mendanha Construtora Ltda – EPP, esta notificou extrajudicialmente o Município de Juara nas datas de 30 de agosto de 2017 (Id. 146404656), 26 de maio de 2017 (Id. 146404657), 9 de novembro de 2017 (Id. 146404658) e 29 de março de 2018 (Id. 146404659), acerca da impossibilidade do prosseguimento da execução contratual pela falta da contrapartida ajustada no contrato.

Por sua vez, em 19 de julho de 2019, o Município de Juara notificou a empresa Mendanha Construtora Ltda – EPP acerca da rescisão contratual (Id. 146404676 – fls. 14):

[...] Rescisão contratual:

À Mendanha Construtora LTDA – EPP;

[...]

Reportando-nos ao contrato n
187/2014
, oriundo do processo licitatório de tomada de preços nº 006/2014.

Objeto: Contratação de empresa para execução do projeto de construção da unidade de tratamento intensivo – leitos UTI, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde – Hospital Municipal, conforme convênio nº 011/2014/SECID, nos termos da cláusula décima primeira, do referido instrumento,
servimo-nos da presente para notificar que a Prefeitura Municipal de Juara não possui interesse na continuidade destes serviços, quando restará para todos os efeitos rescindido o termo contratual mencionado.

Sendo o que havia para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. [...]. (Id. 146404676 – fls. 14). [sem negrito no original].

Ademais, conforme consta do Ofício nº 245, de 20 de setembro de 2019, o Secretario Adjunto de Cidade do Município de Juara, prestou as seguintes informações:

[...] Ofício nº 245/SMC/2019;

Juara – MT, 20 de setembro de 2019.

[...]

Venho por meio deste cumprimenta-lo cordialmente, e na oportunidade prestar informações solicitadas através do Ofício nº 145/PGM/2019 de 20/09/2019, referente ao contrato 187/2017, o que segue:

[...]

O Município de Juara deixou de realizar algum repasse?

Resposta: O Município de Juara através do fiscal da obra realizou as seguintes medições dos serviços efetivamente executados:

1ª Medição: R$ 75.134,68 – em março/2015 (NF 215);

2ª Medição: R$ 86.158,95 – em maio/2015 (NF 0008);

3ª Medição: R$ 52.259,49 – em junho/2015 (NF 0019);

4ª Medição: R$ 97.611,56 – em agosto/2016 (NF 0017).

Totalizando no valor de serviços executados, medidos e atestados em R$ 311.164,68, sendo também atestado pelo fiscal da SECID.

O Governo do Estado de Mato Grosso realizou liberação financeira de:

R$ 109.108,39 em 19/11/2014;

R$ 100.000,00 em 16/11/2015;

Totalizando um valor de R$ 209.108,39.

O Governo do Estado de Mato Grosso realizou a rescisão do convênio com o Município em 19/07/2019, com a justificativa de que o mesmo não possui recurso financeiro para custear os acréscimos de serviços pleiteados nos projetos de reprogramação devido ao decreto de calamidade financeira, logo, o município não possui mais convênio com o Estado a fim de concluir a obra.

Todo recurso liberado pelo Estado de Mato Grosso no convênio em epígrafe foi repassado para a empresa mediante as medições e serviços executados.

Há valor a ser repassado pelo Município de Juara para empresa Mendanha Construtora – EPP referente ao contrato de n
187/2017/ Se sim, qual quantia?

Resposta: Conforme verifica-se os valores medidos nas planilhas de medição acumulam um montante de R$ 31.164,68.

O valor repassado pelo
Estado de Mato Grosso totalizam R$ 209.108,39.

Logo a diferença de ambos os valores é de R$ 102.056,29, sendo este montante trata-se de recurso a ser liberado do convênio (
Estado de Mato Grosso) o qual até a presente data não ocorreu.

Porém, com a rescisão do convênio realizado pela Secretaria de Estado, o repasse financeiro restante para o pagamento dos serviços executados pela empresa não irá ocorrer, conforme parecer da rescisão em anexo.
[...]. (Id. 146404674). [sem negrito no original].

Nas informações do Ofício nº 245, de 20 de setembro de 2019 é verificado que o Município de Juara repassou a empresa Mendanha Construtora Ltda – EPP o valor de R$ 311.164,68: trezentos e onze mil cento e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos; porém, o remanescente do contrato não foi adimplido.

Outrossim, o inadimplemento do contrato nº 187, de 17 de dezembro de 2014 é fato confirmado pelo apelante, a qual tenta se desincumbir de sua responsabilidade contratual sob o argumento da falta de repasses do convênio nº 011/2014,

firmado com o Estado de Mato Grosso, cujo objetivo era a “
construção da unidade de tratamento intensivo – leitos de UTI
”, este que foi rescindido em 29 de maio de 2019 por solicitação do Município de Juara através do processo administrativo nº
515430/2018:

[...] Termo de rescisão consensual ao convênio nº 011/2014 – SECID:

Termo de rescisão consensual do convênio nº 011/2014 – SECID que entre si celebram a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística e a Prefeitura Municipal de Juara – MT.

[...]

Cláusula primeira:

1.1.

O presente instrumento tem por objeto a rescisão consensual do convênio n] 011/2014-SECID, cujo objetivo era ‘
construção da unidade de tratamento intensivo – leitos UTI
’, com obrigatoriedade de devolução do saldo financeiro remanescente e os rendimentos da aplicação financeira na conta única do Estado por meio de DAR, nos moldes do Parecer, nos moldes do Parecer Jurídico nº 1.332/SGAC/PGE/2019. [...]. (Id. 146404676 – fls. 11/13).

Nada obstante o convênio nº 011/2014, é certo que este não interfere na obrigação contratual firmada entre o Município de Juara e a empresa Mendanha Construtora Ltda – EPP através do contrato nº 187, de 17 de dezembro de 2014, este é contrato administrativo autônomo, a qual, inclusive, na cláusula décima sexta, estabelece que a dotação orçamentária para o cumprimento contratual está alocada no exercício financeiro de 2014 através de dotação financeira destinada à Secretaria de Saúde do Município de Juara (Id. 146404655 – fls. 7).

Além disso, a empresa Mendanha Construtora Ltda – EPP não poderá ser penalizada pela falta de repasses financeiros do Estado de Mato Grosso ao Município de Juara, repito, o contrato nº 187, de 17 de dezembro de 2014 é autônomo, a qual estabelece obrigação de forma única e exclusiva às partes Município de Juara e a empresa contratada.

Daí consequente, é certo que os contratos administrativos regulam-se pelas suas cláusulas (Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, artigo 54) bem como a inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento (Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, artigo 77).

Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

§ 1o Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam.

Art. 77. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (R$ 97.611,56: noventa e sete mil seiscentos e onze reais e cinquenta e seis centavos), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso, em consequência, determino a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%)
, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023